Tribunal: CARF
Processo: 10855.906763/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.906763/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.575 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2010
REAJUSTE
BASE
DE
CÁLCULO.
NÃO
PREQUESTIONADO.
PRECLUSÃO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente opostas â autoridade julgadora de primeira instância,
precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-las em segunda instância, exceto
quando devam ser reconhecidas de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de
fl. 7, através do qual a DRF Sorocaba não homologou a compensação realizada
através do Per/Dcomp no 36987.87872.300712.1.7.04-8127.
Referido Per/Dcomp teve como suporte um crédito declarado a título de
pagamento a maior de Cofins, código 5856, do período de apuração – PA 07/2007, no
valor de R$ 25.223,38, tendo como origem um DARF no valor total de R$
271.697,53, pago em 20/08/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.906763/2012-19
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906763/2012-19

O Despacho Decisório fundamentou a não homologação sob a justificativa de
que o pagamento referente ao DARF indicado no Per/Dcomp como originário do
pagamento a maior foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte, não restando saldo disponível para compensação.
Ciente do Despacho Decisório em 17/12/2012, o contribuinte apresentou em
16/01/2013 a manifestação de inconformidade de fls. 11 a 21, na qual alega, em
síntese, que:
Dos fatos.
• dedica-se, entre outras atividades, à fabricação e comercialização de baterias,
utilizadas, usualmente, em veículos e motocicletas;
• em regra, essas baterias sujeitam-se, de acordo com o art. 3 inciso II, da Lei n°
10.485/2002, às alíquotas de 2,3% a título de Pis e 10,8% a título de Cofins (regime
monofásico);
• em razão disso, durante um longo período, aplicou as alíquotas acima
referidas, indistintamente em todas as suas saídas, sem se dar conta de que nas saídas
para fabricantes de veículos, máquinas e autopeças, as alíquotas aplicáveis são as
convencionais do regime não cumulativo, quais sejam, 1,65% para o Pis e 7,6% para a
Cofins, tal como preceitua o art. 3o, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei n° 10.485/2002,
com redação dada pela Lei n° 10.865/2004;
• ou seja, a requerente quando vendia os produtos para empresas fabricantes a
que se refere o art. 1o da Lei n° 10.485/2002 ou para a integração em processos
produtivos de outros produtos da indústria automotiva, não deveria ter aplicado as
alíquotas do regime monofásico, mas a do regime convencional;
• a falha foi percebida quando um grande cliente da requerente, a Robert Bosch
Ltda, reclamou da forma como as contribuições vinham sendo calculadas pela
requerente, obrigando-a ressarci-la das diferenças, tendo a Bosch autorizado
expressamente a requerente, nos termos do art. 166 do CTN, a reaver tais valores
perante o Fisco;
• em razão da revisão desse erro, a requerente apurou que pagou Pis e Cofins a
maior, em diversos períodos de apuração, os quais foram objeto de diversos
Per/Dcomp, inclusive o de que trata o presente processo;
Do Direito.
• preliminarmente, o Despacho Decisório é nulo porque exarado sem a prévia
análise da natureza das saídas e dos valores que geraram os pagamentos a maior
reivindicados pelo requerente, violando com isso o dever de motivação a que estão
submetidos os atos administrativos;
• no mérito, se a DCTF original contemplava valores maiores que os legalmente
devidos, não há como impedir a retificação dessas informações prestadas ao Fisco, e,
por conseguinte, a repetição dos valores pagos a maior;
• para que não pairem dúvidas acerca dos fatos relatados, anexa demonstrativo
(anexo 04), identificando todas as notas fiscais, cujos valores do Pis e Cofins foram
calculados equivocadamente;
• segundo jurisprudência do CARF, o direito à compensação não está
condicionado à prévia retificação da DCTF, nesse sentido, a retificação tardia das
informações prestadas na referida declaração, devem ser atenuadas ante as evidências
dos fatos, em face do princípio da verdade material;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906763/2012-19

Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Fortaleza-CE julgou a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte dando provimento
parcial ao recurso para reconhecer parte do direito ao crédito.
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
arguindo que teria direito a um valor adicional de crédito, além daquele já reconhecido,
conforme abordou em seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele não se deve conhecer, conforme será explicitado.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de COFINS. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Declaração de Compensação que foi indeferida parcialmente pela Autoridade Tributária sob o
argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a
homologação integral da compensação.
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório, a DCTF do período
enviada pela Recorrente à Receita Federal foi retificada efetuando o acerto necessário ao
reconhecimento do crédito.
Como se observa nos autos, a DRJ de Fortaleza converteu o julgamento em
diligência para fins de confirmação dos elementos que impactaram na reapuração do tributo do
período em discussão.
Como o resultado dessa diligência, a Autoridade Fiscal confirmou a regularidade
da reapuração da contribuição pleiteada pela Recorrente, conforme atesta o seguinte trecho do
Relatório de Diligência Fiscal:
Analisamos toda a documentação e verificamos que as Bases de Cálculos do Pis/Cofins
constante nos Demonstrativos de fls 63/4 e 243/5 estão em conformidade com os dados
constantes dos registros nos livros contábeis de saída. O interessado juntou todas as
notas fiscais elencadas em tais demonstrativos e tais notas constam da Declaração da
Robert Bosch Ltda que autorizou expressamente a requerente a reaver os valores perante
o Fisco (fls 57 a 59).
Com a apresentação da planilha “07_07_Livro Fiscal_COFINS_Bosch” verificamos
que os lançamentos contábeis de Cofins das Notas Fiscais objeto de análise foram
efetivamente tributados às alíquotas monofásicas. Sendo assim, concluímos que o
interessado faz jus ao crédito oriundo de pagamento a maior de COFINS.
Para fins de cálculo do montante recolhido a maior do pagamento de Cofins efetuado
em 20/08/2007 elaboramos planilha com a apuração da contribuição relativa a
julho/2007 utilizando a alíquota original de 10,8% (R$ 509.007,02) e a alíquota do
regime não-cumulativo de 7,6% (R$ 358.190,12)(fls 296 a 298). O pagamento a maior
corresponde à diferença entra as duas apurações e totaliza R$ 150.816,90.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906763/2012-19

Do pagamento a maior calculado o valor de R$ 144.604,26 foi utilizado através da
DCOMP 16771.66308.250412.1.3.04-7618 (processo 10855.906761/2012-11). O Saldo
restante do pagamento a maior é de R$ 6.212,64.
Sendo assim, concluímos que houve reconhecimento parcial do crédito pleiteado na
DCOMP 36987.87872.300712.1.7.04-8127 relativo ao pagamento de Cofins efetuado
em 20/08/2007 no valor de R$ 6.212,64 e homologação parcial do débito de CSLL , PA
06/2007, vencimento 31/07/2010 .
Bem como, elaborou-se uma planilha resumindo os valores apurados pela
Fiscalização (e-fls.296 a 298).
Com fundamentação no resultado da diligência, a DRJ de Fortaleza homologou a
compensação até o limite da quantia reconhecida na diligência julgando procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Em seu Recurso, a Recorrente explica, em síntese, que aplicava indistintamente
em todas as saídas de produtos as alíquotas do regime monofásico, nos termos do art 3o, inciso II
da Lei no 10.485/2002, quais sejam, 2,3% a título de PIS e 10,8% de COFINS. Ocorre que na
venda dos produtos para fabricantes de veículos, máquinas e autopeças deveria ter aplicado as
alíquotas convencionais do regime não-cumulativo nos termos do art 3o, inciso I, alíneas “a” e
“b” da Lei no 10.485/2002, com redação dada pela Lei no 10.865/2004, que são 1,65% a título de
PIS e 7,6% de COFINS.
A Empresa aduz que a Autoridade Fiscal, na realização da diligência,
desconsiderou o reajustamento da base de cálculo sobre a qual a COFINS deve incidir pelo
regime não cumulativo. Isso porque, ao permitir que a Recorrente pleiteasse a devolução do
indébito na forma do artigo 166 do CTN, a Bosch assume que o ônus financeiro do pagamento
indevido da COFINS não recaiu sobre ela, mas, sim, sobre a própria Recorrente.
Consequentemente, houve um ajuste no preço praticado entre as partes de modo a
espelhar essa realidade, com repercussão direta na apuração dos tributos apurados sobre a
respectiva venda, mediante a supressão da parcela relativa ao indébito tributário.
Em linhas gerais, a parcela do indébito tributário deixa de compor o preço de
venda, uma vez que será objeto de repetição pela Recorrente.
Assim, a Recorrente entende que o seu crédito nominal a ser apurado é de R$
169.722,66 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e seis
centavos) e não R$ 150.816,90 (cento e cinquenta mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa
centavos) como apurou a Autoridade Fiscal.
Expostos os fatos envolvidos para melhor entendimento da matéria em debate,
passa-se a análise do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Em que pese as argumentações da Recorrente, entendo que tal temática não deve
ser conhecida.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente promove uma inovação no seu
pedido, para ver reconhecida parcela de crédito excedente referente a reajustamento da base de
cálculo que não foi prequestionada na sua manifestação de inconformidade ou manifestação da
diligência efetuada.
Como se sabe, consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente opostas â autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito da
Recorrente suscitá-las em segunda instância, exceto quando devam ser reconhecidas de oficio.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906763/2012-19

Tem-se, no caso concreto, que o reajustamento da base de cálculo para apuração
da contribuição sobre as notas fiscais para Bosch não foi suscitada em sede de manifestação de
inconformidade ou manifestação da diligência fiscal, não podendo mais ser analisada nesta
instância administrativa por não se constituir em matéria de ordem pública e por ocorrência de
preclusão, nos termos do art.17 do Decreto no70.235/72.
Além disso, como se constata em trecho da informação fiscal da diligência, a
Fiscalização atestou a conformidade da base de cálculo utilizada pela própria recorrente para
apurar os valores de contribuição paga a maior, conforme a seguir reproduzido:
Analisamos toda a documentação e verificamos que as Bases de Cálculos do
Pis/Cofins constante nos Demonstrativos de fls 63/4 e 243/5 estão em conformidade
com os dados constantes dos registros nos livros contábeis de saída. O interessado
juntou todas as notas fiscais elencadas em tais demonstrativos e tais notas constam
da Declaração da Robert Bosch Ltda que autorizou expressamente a requerente a
reaver os valores perante o Fisco (fls 57 a 59).
Com
a
apresentação
da
planilha
“07_07_Livro
Fiscal_COFINS_Bosch”
verificamos que os lançamentos contábeis de Cofins das Notas Fiscais objeto de
análise foram efetivamente tributados às alíquotas monofásicas. Sendo assim,
concluímos que o interessado faz jus ao crédito oriundo de pagamento a maior de
COFINS.
Para fins de cálculo do montante recolhido a maior do pagamento de Cofins efetuado
em 20/08/2007 elaboramos planilha com a apuração da contribuição relativa a
julho/2007 utilizando a alíquota original de 10,8% (R$ 509.007,02) e a alíquota do
regime não-cumulativo de 7,6% (R$ 358.190,12)(fls 296 a 298). O pagamento a maior
corresponde à diferença entra as duas apurações e totaliza R$ 150.816,90.
(negrito nosso)
Vale ressaltar, por fim, que quanto ao resultado da diligência, apesar de intimada,
a Recorrente não se manifestou, o que implicitamente nos leva a concluir que concordou com os
seus termos.
Desse modo, não se conhece do recurso voluntário por ocorrência de preclusão do
tema suscitado.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 340
DF CARF MF
Original